Tribunal: STF
Processo: Pet 10726
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Pet 10.726): Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi interposto perante o Tribunal de origem, nos autos do Incidente de Recurso Repetitivo n. 0000872-26.2012.5.04.0012, contra o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que, por maioria de votos, determinou a aplicação imediata e irrestrita de tese que determinou que a Política de Orientação para Melhoria (POM) da empresa Peticionante é aplicável a toda e qualquer dispensa, com ou sem justa causa, e a todos os empregados, independentemente do nível hierárquico, inclusive os que laboram em período de experiência.



    O Grupo Peticionante sustenta que para situações excepcionais como a presente, o regulamento interno desse e. STF (art. art. 21, inciso IV) e o Código de Processo Civil (art. 1.029, § 5º, III) admitem que o Ministro Relator conceda efeito suspensivo a recurso extraordinário antes mesmo da sua interposição e, portanto, da publicação da decisão de admissão pelo Tribunal a quo, exatamente para evitar que o lapso temporal para o cumprimento de formalidades de admissibilidade e remessa não esvazie o recurso ou represente ameaça ao direito do recorrente.



    O Grupo Peticionante afirma que se faz necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário a ser interposto, pois, da alínea “v” do acórdão proferido nos autos do Incidente de Recurso Repetitivo n. 0000872-26.2012.5.04.0012, resulta a aplicação imediata dessa decisão, logo após sua publicação, o que contradiz o disposto no art. 987, §1º, do Código de Processo Civil, em flagrante violação dos princípios da legalidade e do devido processo legal.



    O Grupo Peticionante insiste, por fim, na necessidade desse excepcional efeito suspensivo, afirmando que a aplicação antecipada da tese poderá acarretar prejuízos irreversíveis com o pagamento de valores indevidos pelo Grupo Walmart, com a reintegração imediata de milhares empregados ao seu quadro de funcionários, gerando problemas gerenciais, estruturais e concorrenciais gravíssimos.



    Assim, requer:



    “(...) seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, a fim de se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário que será interposto, suspendendo-se, desde já, os efeitos da tese constitucional fixada no Incidente de Recurso Repetitivo – IRR nº 0000872-26.2012.5.04.0012, julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, inclusive para obstar sua aplicação nos processos individuais que tratem da controvérsia, até o julgamento final do recurso extraordinário por essa e. Corte.”



    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo ainda está em fase de processamento e julgamento de embargos declaratórios, não tendo sido interposto o respectivo recurso extraordinário.



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de petição para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635 do STF:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”  



     



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”  



     



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:  



     



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)  



     



    Com efeito, como, no casos dos autos, não houve a interposição de recurso extraordinário, a inexistência de juízo positivo de sua inadmissibilidade implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    Na verdade, o que o Grupo Peticionante busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o provimento jurisdicional ainda em trâmite no tribunal de origem, o que não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio de petição e ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem (ou antes mesmo de realizado), se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos, uma vez que o recurso sequer foi interposto.



    Assim, em virtude da ausência de interposição de recurso extraordinário na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.  



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.  



     



Ministro  EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente